Tribunal: TJDFT
Processo: 0726503-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio com emprego de arma de fogo. Qualificado pelo motivo fútil. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto do crime. Periculosidade do agente. Ausência de contemporaneidade. Improcedente. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Predicados subjetivos favoráveis do paciente. Irrelevância. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus parcialmente admitido. Ordem denegada.